Tribunal: STF
Processo: AI 519816
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS
SUBJETIVOS. ILEGITIMIDADE.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei local. Incidência da
Súmula 280-STF.
II. - A análise da questão em apreço demanda o
reexame de matéria de fato, o que, por si só, seria suficiente para
impedir o processamento do recurso extraordinário (Súmula
279-STF).
III. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses,
fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
           IV. - Decisão contrária aos interesses
da parte não configura negativa de prestação jurisdicional (CF, art.
 5º, XXXV).
V. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da
Constituição: improcedência, porque o que pretende o recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
VI. - Exame psicotécnico
realizado com base em critérios subjetivos. Ilegitimidade do ato,
pois afasta do conhecimento do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de
 direito.
VII. - Agravo não provido.